Tribunal: TJSP
Processo: 2079775-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão proferida em agravo de instrumento, que indeferiu pedido de liminar. Rejeição. Decisão agravada que está apoiada em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado. Agravo desprovido.